Tribunal: TJDFT
Processo: 0747209-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747209-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECR PROPRIEDADES IMOBILIARIAS EIRELI AGRAVADO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CECR PROPRIEDADES IMOBILIARIAS EIRELI contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709581-57.2022.8.07.0001 em que é executada SANEAMENTO DE GOIAS S/A, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da contadoria, nos seguintes termos: A contadoria apresentou os cálculos de ID172791680. A executada concordou com os cálculos (ID173936038). O exequente apresentou impugnação (ID174337443) , aduzindo que no cálculo foi utilizado o consumo estimado, o que foi refutado na decisão de ID154249484; que na decisão de ID168772729 foi dada definição equivocada proveniente da executada ao termo excedente, definindo o valor do consumo excedente como sendo 382m2, sem oportunizar ao exequente o contraditório, induzindo o juízo a erro; e que o valor adequado da média é a média dos seis últimos meses: R$ 14,64, acrescida do valor da tarifa básica aplicável (ResidencialNormal): R$ 13,46, chegando-se ao valor da média e acréscimos: R$ 28,10, totalizando o valor de R$ 54,25. Na sentença de ID140844972, restou consignado o que segue: ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da fatura no montante de R$ 4.306,22 (quatro mil trezentos e seis reais e vinte e dois centavos), referente à conta de água com vencimento em 22/02/2022 (ID. 119149020) e para determinar à ré que emita nova fatura do mês de fevereiro de 2022, em valor equivalente a uma vez e meia a média de consumo dos últimos 6 (seis) meses, acrescida do consumo excedente calculado na primeira faixa de consumo da estrutura tarifária, de acordo com a categoria. Portanto, além da média do consumo, deveria ser considerado nos cálculos o acréscimo do consumo excedente calculado na primeira faixa de consumo da estrutura tarifária, de acordo com a categoria. Na decisão de ID168772729, foi esclarecido à contadoria que o consumo excedente consistiria no consumo apurado pela executada, calculado a partir da diferença de leitura realizada entre 14/02/2022 e 15/01/2022 (649 m3 e 267 m3), que resultou no faturamento de 382 m3(trezentos e oitenta e dois metros cúbicos) de água tratada. A definição do consumo excedente foi claramente elucidada na referida decisão, restando demonstrado que seria a diferença entre o consumo entre os meses de fevereiro e janeiro de 2022. A contadoria informou que o consumo excedente foi calculado na primeira faixa de consumo da estrutura tarifária vigente em 02/2022, o que atendeu ao comando da sentença e da decisão de ID168772729. Portanto, não assiste razão ao exequente. O contraditório foi oportunizado ao exequente, pois houve sua intimação quanto aos cálculos da contadoria (ID173314518), sendo possível a discussão do parâmetro definido por este Juízo nesse momento processual. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos da contadoria, no valor de R$ 1.848,88 (ID172791680). Intime-se a ré para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 15 dias, emitindo nova fatura relativa ao mês de fevereiro/2022, no valor de R$ 1.848,88. No agravo de instrumento (ID 53078327), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo, a fim de “evitar a consolidação dos atos entabulados na decisão interlocutória, garantindo que ao Agravante seja oportunizado provar o direito alegado, no tempo e forma adequados no processo, suprimidos pelo magistrado a quo” (p. 15). Argumenta que a decisão impugnada determinou à contadoria judicial que calculasse o débito com base em consumo estimado, estando em confronto com o decidido em sentença, a qual, após reconhecer que o atípico alto consumo de água foi proveniente de vazamentos ocultos em instalações internas do imóvel que foram eliminados pelo usuário., determinou fosse emitida nova fatura do mês de fevereiro de 2022, em valor equivalente a uma vez e meia a média de consumo dos últimos 6 (seis) meses, acrescida do consumo excedente calculado na primeira faixa de consumo da estrutura tarifária, de acordo com a categoria. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, concernente na patente plausibilidade do direito alegado, tendo em vista a demonstração de que a decisão agravada deixou de sanear o cumprimento de sentença e (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, “uma vez que o indeferimento acarretará danos irremediáveis ao resultado processual, pela homologação indevida da fatura pelo juízo, sem ter sido previamente oportunizado o contraditório ao Agravante com o consequente pagamento indevido de valores à maior” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID’s 53078328 e 53078329). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbra-se presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, tem-se que, de fato, o cálculo promovido pela contadoria considerou para refaturamento da fatura anulada de fevereiro/2022, o excedente de 382 m2 de água da fatura anulada, inicialmente faturada com base no consumo de 649 m2, e não o consumo excedente calculado na primeira faixa de consumo da estrutura tarifária, mormente quando incontroverso que o imóvel se encontrava desabitado há mais de 12 meses e com consumo zerado nos últimos seis meses. Ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator